Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILMAR IVO WURZIUS - CPF: 019.126.118-13 (EMBARGANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (EMBARGADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (EMBARGADO), PAULO DA SILVA BONATTI - CPF: 044.543.916-53 (EMBARGADO), MARIA ESMERALDA DA SILVA (EMBARGADO), VERA LUCIA WURZIUS - CPF: 866.488.611-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGADO), FLORISBELLA CASSOL (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1000991-73.2023.8.11.0000 – ID no 167890162

EMBARGANTES
: VERA LUCIA WURZIUS e WILMAR IVO WURZIUS

EMBARGADOS
: ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICTÓRIA -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

VERA LUCIA WURZIUS
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 167890162
, objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 166816199
que
negou provimento ao recurso
ao
Agravo de Instrumento
no 1000991-73.2023.8.11.0000
, mantendo a decisão interlocutória
que homologou a desistência dos réus PAULO DA SILVA BONATTI e MARIA ESMERALDA DA SILVA da
Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes no 0000549-04.2009.8.11.0037
, nos termos do artigo 487, III, alínea “c” do CPC/15,

sem anuência dos assistentes litisconsorciais
, ora embargantes, os quais apresentaram oposição aos direitos reivindicados pelo ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO.

Pondera que o objeto deste recurso é o reconhecimento da natureza de Assistente Litisconsorcial dos agravantes na forma dos
artigos 114 e 124 c/c 682 do CPC/12, todos do CPC/15
, nos termos do pedido de assistência formulado e deferido pelo juízo
a quo
e, nesta qualidade, reconhecer a nulidade da decisão agravada que homologou o acordo celebrado pelos agravados sem anuência dos agravantes (ID no155859667), à luz do estabelece o
artigo 115 do CPC/15
.

Enfatiza ainda que v. acórdão embargado foi contraditório e omisso às regras dos
artigos114 c/c 115, 124 e 682, todos do CPC/15,
pois, embora tenha reconhecido a natureza de Assistente Litisconsorcial aos agravantes, permitiu que a decisão agravada homologasse a desistência da ação nos termos do acordo celebrado pelos agravados sem a sua anuência, alcançado, portanto, diretamente o objeto da oposição.

Reafirma que Assistência Litisconsorcial dos agravantes/embargantes está respaldada pela Oposição apresentada, que nos termos do
artigo 682 do CPC/15
, logo, quando o v. acórdão embargado reconheceu que o acordo entabulado sem anuência dos agravantes/embargantes representou renúncia ao direito que é objeto da oposição, há evidente nulidade à luz dos
artigos 114 c/c 115, 124 e 682, todos do CPC/15
.

No mais, alega que deve ser sanada a omissão aos
artigos 114 c/c 115, 124, 682 e 686, todos do CPC/15
, atribuindo efeitos modificativos ao recurso para reformar o v. acórdão embargado, reconhecendo a nulidade da desistência celebrado entre os agravados sem anuência dos agravantes/embargantes, seja pela sua natureza de Assistente Litisconsorcial, seja pelo litisconsórcio necessário advindo da oposição que teve seu julgamento preterido em relação ao mérito do direito reivindicado pretendido pelos recorrentes.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios existentes, bem como apresenta prequestionamento os artigos acima mencionados.

As contrarrazões foram apresentadas pela embargada (
ID no 168283652
), oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso e contraditório:

“
V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do decisum singular da lavra da Dra. Patrícia Cristiane Moreira:

“Vistos etc.

(...)

Da petição de renúncia ao direito que se funda a ação em relação ao réu Paulo da Silva Bonarte e esposa Maria Esmeralda da Silva (Num. 60558673)

Consta dos autos que o autor renunciou expressamente ao direito em que se funda esta ação em relação ao réu Paulo da Silva Bonarte e sua esposa Maria Esmeralda da Silva, requerendo a extinção do feito com resolução do mérito.

Como cediço, a renúncia à pretensão formulada na ação é ato unilateral que prescinde de concordância da parte contrária. Ademais, não vislumbro qualquer óbice à homologação ante a discordância dos assistentes, pois a oposição foi extinta em razão da ausência de complementação das custas.

Com estas considerações e fundamentos, homologo a renúncia à pretensão formulada na ação em relação ao réu Paulo da Silva Bonarte e sua esposa Maria Esmeralda da Silva, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "c" do Código de Processo Civil, com as consequências jurídicas correlatas.

Custas e despesas processuais pelo autor. Honorários na forma pactuada.

Com a homologação da renúncia e a teor da petição de Num. 63028088, julgo prejudicados os embargos de declaração de Num. 42294124 - Pág. 20.

(...)

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de novembro de 2022.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

Portanto, conforme se denota, a Juíza singular foi enfática no sentido de que a renúncia à pretensão formulada na ação é ato unilateral que prescinde de concordância da parte contrária.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a probabilidade do direito da parte agravante não se mostra evidente, uma vez que, até prova em contrário, mesmo que a parte originária renuncie, desista, transacione, o assistente litisconsorcial pode prosseguir e praticar os atos processuais a seu cargo, não sendo atingindo pelos atos praticados por seu litisconsorte, já que atua com autonomia.

Em outras palavras, qualquer omissão da parte originária, seja ela negocial ou não, é irrelevante, não interferindo na atuação do assistente litisconsorcial, pois este não tem seus poderes limitados à vontade do seu litisconsorte e muito menos há qualquer espécie de subordinação, portanto, distinto do assistente simples, que deve agir apenas como auxiliar do assistido, não podendo praticar atos que sejam incompatíveis com a vontade deste, ou que a contrariem.

Ademais, é inaplicável ao caso o disposto no artigo 485, § 5o, do CPC/15, uma vez que estamos diante de uma renúncia e não desistência.

De fato, a lei processual afirma que a desistência da ação deve ser formalizada até a sentença e isso por uma única razão igualmente simples e importante: qual seja, evitar que a parte, descontente com o provimento jurisdicional de mérito proferido no caso concreto, desista da ação depois da sentença e ajuíze nova demanda visando o mesmo objetivo.

A renúncia diz respeito ao próprio direito em que se funda a ação, gerando extinção com resolução do mérito. É o que dispõe o
artigo 487, III, alínea “c” do CPC/15
:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”

Em relação à discussão em tela,
FREDIE DIDIER JÚNIOR
conceitua a renúncia de forma similar ao que ocorreu nos autos:

“Renúncia ao direito sobre o que se funda a demanda é o ato abdicativo pelo qual o demandante reconhece não possuir o direito alegado; o reconhecimento da procedência do pedido é a conduta do demandado que admite a procedência do pedido que lhe foi dirigido (submissão).”
(DIDIER JR., 2012, pág. 590
).

Isto é, com a renúncia, se "abre mão do próprio direito material que busca ver reconhecido em juízo".

Sobre o tema, inclusive do STJ:

"(...) RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. POSSIBILIDADE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 487, III, DO CPC/2015 E 34, IX, DO RISTJ. HOMOLOGADA A RENÚNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO. (...) Renúncia - é ato privativo do autor, pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da ação e, em havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União; equivale, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. (Grifei). Impende registrar que a desistência da ação, nos termos do § 5o do art. 485 do CPC, pode ser apresentada até a sentença, o que não é o caso dos autos que já se encontra em grau recursal. Portanto, no ponto, o pedido não pode ser deferido. Contudo, a renúncia ao direito em que se funda a ação é ato privativo do autor, podendo ser exercido a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária e enseja a extinção do feito com resolução de mérito, impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; sendo instituto de natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da ação."
(STJ - DESIS no AREsp: 1974150 DF 2021/0270055-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 15/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA AO DIREITO A QUE SE FUNDA A AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . A renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença , (....)."
(STJ-REsp-422.734-EDcl-AgRG, 1a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 28/10/2013).

“RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. ATO UNILATERAL E INDEPENDENTE DA ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. ARTIGO 269, V, DO CPC/73. 1. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação constitui ato unilateral, que independe de anuência da parte adversa, podendo ser apresentada a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença . A renúncia alcança o direito material, resultando na extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, V, do CPC/73. 2. No caso, segundo informações constantes do acórdão recorrido, os Reclamantes, na fase recursal, formularam renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em relação ao primeiro Reclamado (Banco Bradesco S.A.), sendo a pretensão indeferida pelo Tribunal Regional, em razão de a"parte contrária haver discordado do pleito."3. Nesse contexto, a decisão do Tribunal Regional implicou afronta ao artigo 269, V, do CPC/73. Recurso conhecido e provido.”
(TST- RR-180000-02.2006.5.20.0002, 7a Turma, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DJ 14.08.17)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA EM SENTENÇA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. 1. A renúncia ao direito que se funda a ação é ato unilateral, que independe de anuência da parte contrária, cabendo ao Julgador apenas a sua homologação, resolvendo o mérito do processo nos termos do art. 487, III, c, CPC/15. 2. Não sendo evidente que a parte tenha ingressado em juízo com o intuito de obter vantagem indevida, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Para revogação dos benefícios da justiça gratuita, antes deferidos, é indispensável que se comprove que a situação de miserabilidade da parte tenha se alterado, não constituindo pena ao litigante de má-fé. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA."
(TJ-GO - a 02656787120158090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 22/10/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/10/2018)

Sendo assim, o acordo entabulado pelas partes não fere nenhum direito ou lei, razão pela qual a decisão singular deve ser mantida.

Portanto, por qualquer ângulo que analise o recurso, o direito não protege a parte agravante.

Ante o exposto
nego provimento ao agravo
.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do acórdão que o julgamento pronunciou ponto a ponto de todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi claro e objetivo nos pontos tidos como omisso e contraditório.

Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou os
artigos114 c/c 115, 124 e 682, todos do CPC/15.
Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023